Tribunal: TJDFT
Processo: 0748983-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748983-17.2023.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 189066781 - Proc. 0745487-74.2023.8.07.0001). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e interno. Intimem-se. Dê-se baixa. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator